Tribunal: TJMT
Processo: 1009769-60.2018.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009769-60.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PREMIER TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 32.984.809/0001-91 (RECORRENTE), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CITAÇÃO DE VÁRIOS NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTOS. PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. EXCLUSÃO DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. MERA COBRANÇA CONSIDERADA INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovada a condição de Empresa de Pequeno Porte (EPP) por parte da Reclamante, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

Se a Reclamante alega que solicitou a portabilidade de suas linhas telefônicas, em decorrência de má prestação do serviço, pois citou vários números de protocolos de atendimentos, que não foram contestados pela Reclamada, afasta-se a cobrança de multa de fidelização, ainda que esteja dentro do prazo de carência fixado no contrato.

A simples cobrança de multa que está sendo considerada indevida, por si só, não gera dano moral “in re ipsa” à pessoa jurídica, por não ferir a honra objetiva da empresa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2020